Tribunal: STF
Processo: RMS 39183
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 20.338/DF, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. CABO DA AERONÁUTICA. REVISÃO DE PORTARIA DE ANISTIA, CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA 1.104/GM3/64. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 839/STF). RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA SEÇÃO, PARA FINS DO ART. 1.040, II, DO CPC/2015. SEGURANÇA DENEGADA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    I. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por José de Araújo Neri, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na Portaria 2.406, de 01/07/2013, que restabelecera os efeitos da Portaria 1.897, de 03/09/2012, que anulara a Portaria 1.733, de 13/11/2002, em que reconhecida a sua condição de anistiado político e concedidas as consequentes reparações econômicas, com base na Portaria 1.104-GM3/64 da Força Aérea Brasileira. A inicial da presente ação mandamental limita-se à alegação de que a Portaria 1.104/GM3/64 seria ato de exceção, de natureza exclusivamente política, e de que há decadência do direito de a Administração revisar o ato de concessão de anistia do impetrante, não tendo ele suscitado quaisquer irregularidades no processo de revisão.



    II. A Primeira Seção do STJ concedeu a segurança, reconhecendo a ocorrência da decadência do direito de anulação da Portaria concessiva de anistia, quando transcorrido o prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54, caput, da Lei 9.784/99, entre a Portaria concessiva da anistia e a Portaria que a anulou.



    III. Sobre a matéria, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839/STF), submetido ao rito de repercussão geral, firmou tese no sentido de que, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas" (STF, RE 817.338/DF, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 31/07/2020).



    IV. O Superior Tribunal de Justiça realinhou o seu entendimento anterior, em face do decidido no RE 817.338/DF, firmando posição no sentido de que, "de acordo com a orientação do Pretório Excelso, ocorrendo violação direta do art. 8º da ADCT, é possível a anulação do ato de anistia pela administração pública, mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido Documento: 173709279 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 19/12/2022 Página 1de 2



    Superior Tribunal de Justiça



    na Lei n. 9.784/1999" (STJ, MS 19.070/DF, Rel. p/ acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 27/03/2020).



    V. Concluiu o STF, no RE 817.338/DF, sob o regime de repercussão geral, que "a Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64)", situação do impetrante. Em hipótese como a dos autos, entendeu a Suprema Corte que se trata de situação flagrantemente inconstitucional, ofensiva ao art. 8º do ADCT da CF/88, que não deve ser consolidada pelo decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99. Nesse sentido, em juízo de retratação: STJ, MS 18.442/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/11/2022; MS 20.163/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/10/2022; MS 20.187/DF, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/08/2022.



    VI. Dessa forma, é de se denegar a segurança, ante a possibilidade de revisão da Portaria de anistia do impetrante, à míngua de decadência do direito de a Administração rever a Portaria que concedeu anistia política a Cabo da Aeronáutica, com fundamento na Portaria 1.104/GM3/64.



    VII. Nesse contexto, tendo retornado os autos, por determinação da Vice-Presidência do STJ, para fins do disposto no art. 1.040, II, do CPC/2015, denega-se a segurança, em juízo de retratação, em consonância com a tese firmada pelo STF, no bojo do RE 817.338/DF, sob o rito da repercussão geral.”



    Opostos embargos de declaração ao supracitado acórdão, foram eles rejeitados pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que “o acórdão embargado se manifestou de maneira fundamentada sobre os temas suscitados na inicial do presente mandado de segurança, não tendo apresentado o impetrante qualquer argumentação sobre as irregularidades no processo de revisão ou a inobservância do devido processo legal no procedimento de revisão de sua anistia, na exordial do mandamus, o que constitui-se, nesta via processual, em inovação recursal, vedada em sede de Aclaratórios”.



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente sustenta que o cerne da questão “reside exatamente no desrespeito ao devido processo legal, já que (i) não houve, no procedimento revisional da anistia política do(a) ora recorrente, a análise prévia, cabível pelo princípio da similitude de formas, do órgão colegiado que analisou anteriormente o seu requerimento (Comissão de Anistia), desrespeitando o art. 12 da Lei nº 10.559/2002; (ii) também, em todas as notificações enviadas aos anistiados políticos nos processos anulatórios ‘relâmpagos’, como o do(a) recorrente, não houve a especificação os fatos e fundamentos dos quais ele(a) deveria se defender, como determina o artigo 26, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.784/99; e (iii) por fim, a decisão administrativa não contém também as razões de fato e de direito que justificam a recusa na produção de provas no âmbito administrativo, consoante previsão do art. 50, I, e §1º, da Lei nº. 9.784/1999”.



    Afirma que, nos termos do art. 17 da Lei 10.559/2002, “caso seja comprovada a falsidade dos motivos que ensejaram a declaração da condição de anistiado político ou os benefícios e direitos, será o ato respectivo tornado nulo pelo Ministro de Estado competente, em procedimento em que se assegurará a plenitude do direito de defesa”.



    Alega que pelo “princípio da equivalência das formas, o procedimento revisional deve obedecer aos mesmos parâmetros do procedimento de concessão. Desta forma, em respeito ao art. 12 da Lei nº 10.559/2002, os procedimentos revisionais deveriam ter sido analisados pela Comissão de Anistia e posteriormente encaminhados para o Ministro de Estado da Justiça para deliberação e decisão. Mas não foi isso que aconteceu“.



    Aduz que “não se pode considerar que foram sequer formalmente atendidos os requisitos legais de respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal com uma mera notificação genérica para apresentação de defesa, já que os seus requerimentos sequer foram lidos, quanto mais apreciados”.



    Salienta que “a notificação encaminhada ao(à) ora recorrente, assim como todas aquelas enviadas aos anistiados políticos nos processos anulatórios "relâmpagos", não especificou os fatos e fundamentos dos quais ele deveria se defender, como determina o artigo 26, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.784/99, o que, certamente, vulnera também o mandamento constitucional de proteção ao contraditório e da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, LV, da Constituição da República”.



    Por fim, aponta a existência de fato novo consistente na “instauração de novo procedimento administrativo revisional da anistia política do(a) recorrente, o que significa que a União Federal, mesmo que implicitamente, confessa as graves irregularidades cometidas no primeiro procedimento administrativo, cujo resultado é impugnado pelo presente writ of mandamus”.



    Requer a reforma do acórdão recorrido, com fundamento na violação ao devido processo legal, para o fim de “conceder a segurança com vistas anular o ato coator (portaria anulatória), restabelecendo os efeitos da portaria anistiadora, garantindo-se a continuidade no recebimento da prestação mensal, permanente e continuada, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes, em especial o plano de saúde, com o pagamento dos valores eventualmente não adimplidos, corrigidos monetariamente e com a incidência dos juros de mora”. 



    Postula, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    A União, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso ordinário não pode ser conhecido, pois há inovação na alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A propósito, pontua que segundo “a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal não cabe inovação em sede de recurso ordinário”.



    É o relatório. Decido.



    No que concerne ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifica-se que o referido benefício já foi concedido pelo Ministro Relator do MS 20.338/DF no Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 13).



    Ultrapassado esse ponto, verifica-se que, originariamente, o Mandado de Segurança foi impetrado por contra ato do então Ministro de Estado da Justiça, consistente na edição da Portaria 2.406/2013, pela qual foi anulada a Portaria 1.733/2002, que concedeu anistia política ao impetrante, resultando na suspensão do pagamento da correspondente reparação econômica.



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança sob os seguintes fundamentos, no que interessa:



    “A inicial da presente ação mandamental limita-se à alegação de que a Portaria 1.104/GM3/64 seria ato de exceção, de natureza exclusivamente política, e de que há decadência do direito de a Administração revisar o ato de concessão de anistia do impetrante, não tendo ele suscitado quaisquer irregularidades no processo de revisão. ”



    As razões do recurso ordinário, por sua vez, estão fundadas, em síntese, no desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao argumento de que (i) não houve, no procedimento revisional de sua anistia política, a análise prévia, cabível pelo princípio da similitude de formas, do órgão colegiado que analisou anteriormente o seu requerimento (Comissão de Anistia), em inobservância do disposto no art. 12 da Lei 10.559/2002; (ii) nas notificações enviadas aos anistiados políticos não houve a especificação dos fatos e fundamentos dos quais ele deveria se defender, como determina o art. 26, § 1º, inciso VI, da Lei 9.784/99; e (iii) a decisão administrativa não contém as razões de fato e de direito que justificam a recusa na produção de provas no âmbito administrativo, consoante previsão do art. 50, I, e §1º, da Lei 9.784/1999. 



    Aponta, ademais, a existência de “fato novo” consistente na instauração de novo procedimento administrativo revisional de sua anistia política, o que, segundo entende, configura o reconhecimento, ainda que implícito, de irregularidades cometidas no primeiro procedimento administrativo.



    O recurso não merece provimento. 



    Da análise dos autos, é possível verificar que a alegação de inobservância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não foi objeto da petição inicial do mandado de segurança, o que, por si só, constitui óbice ao exame da matéria por esta SUPREMA CORTE, sob pena de inovação em sede de recurso ordinário. Nessa mesma linha, menciono o RMS 30.295 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/2/2019; RMS 31062 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2014; e o RMS 35173 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2019, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Inovação do objeto inicial do mandamus por ocasião da interposição do recurso ordinário. Impossibilidade. Precedentes do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Por fim, cumpre consignar que a alegação de suposto fato novo, consistente na instauração de novo procedimento revisional pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, não é capaz de afastar os óbices processuais constatados no presente recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente